Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Considerando que foi apresentada exclusivamente petição de substabelecimento no recurso (id 15611071 - p. 1), é imprescindível a juntada da procuração acostada na origem para verificar se o patrono tem poderes específicos para desistência. Aguarde-se a manifestação do agravante no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 04 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator